Tribunal: TCU
Processo: 003.599/2026-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Atos de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões militares emitidas pelo Comando do Exército. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. determinar o registro dos atos de pensão militar referentes às Sras. Lizete Maria Avancini Bassan (66815/2024) e Mary Amorim Bustamante Sa (22910/2025); 9.2. dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social que se faz necessário aplicar o redutor previsto no art. 24, § 2o, da Emenda Constitucional 103/2019 nos proventos de aposentadoria da Sra. Lizete Maria Avancini Bassan (matrícula 1467798093) e da Sra. Mary Amorim Bustamante Sa (matrícula 1474987416), cabendo-lhe adotar as providências administrativas pertinentes; 9.3. disponibilizar esta deliberação para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.4. encerrar e arquivar o processo.